Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O colendo STJ entende que o foro do domicílio do interditando é, em regra, o competente para o julgamento da interdição. A orientação jurisprudencial se lastreou no princípio do melhor interesse do incapaz e na necessidade de acesso direto do juiz mais próximo ao curatelado para a análise de pedido relacionado ao processo de interdição.
2. Na hipótese, o pretenso curador do interditando informou nos autos que recebeu alta da clínica em que se encontrava, passando a residir na QC 08 - Rua L - Torre L2 - Apto 24, Jardins Mangueiral - Jardim Botânico/DF. Assim, inequívoca a competência do juízo do foro de domicílio do interditando e do requerente, qual seja, o do Juízo da 4a Vara de Família de Brasília.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.